Tribunal: TJPA
Processo: 0008302-85.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PERFEITO DE CRIMES ? IMPROVIDO ? CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM CADA ROUBO ? DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA ? IMPROVIDO ? INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PERFEITO DE CRIMES: É improcedente o pleito, quando pela confissão do recorrente em Juízo (fl. 51), se observa que seu intento criminoso tinha desígnios autônomos, pois começou o roubo do lado de fora da empresa quando rendeu a primeira vítima (João), e em seguida adentrou na empresa para continuar o roubo.Ao adentrar na empresa roubou a vítima Alan levando seu relógio e sua aliança, além de ter levado o celular e notebooks da empresa, conforme a narrativa desta em Juízo (mídia audiovisual fl. 51). Por fim, a vítima Evandro estava chegando ao local do crime, de volta ao trabalho, e se deparou com o réu praticando o roubo, tendo o réu lhe roubado também, levando o seu celular, por fim, o réu trancou as vítimas em um banheiro e se retirou do local. (mídia audiovisual fl. 51)Destarte, repise-se, não há dúvidas do desígnio autônomo do réu no cometimento de cada delito de roubo contra as vítimas, ainda que perpetrado no mesmo local, devendo ser mantida os termos da sentença, em relação à configuração da regra do concurso formal impróprio. Precedentes dos Tribunais Pátrios.2 ? DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA: É improcedente o pleito pela isenção de pagamento da pena de multa, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade, valendo ser ressaltado, que caso o apelante requeira perante o Juízo, o pagamento da multa pode ser realizado de forma parcelada (art. 50, segunda parte, do CPB). Insta salientar que a pena definitiva de multa do recorrente fora fixada no patamar de 26 (vinte e seis) dias-multa, ou seja, bem próximo ao mínimo legal, logo, se mostra o patamar razoável.3 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0008302-85.2018.8.14.0401
APELANTE:
ROMULO DOS SANTOS SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PERFEITO DE CRIMES - IMPROVIDO - CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM CADA ROUBO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA - IMPROVIDO - INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PERFEITO DE CRIMES:
É improcedente o pleito, quando pela confissão do recorrente em Juízo (fl. 51), se observa que seu intento criminoso tinha desígnios autônomos, pois começou o roubo do lado de fora da empresa quando rendeu a primeira vítima (João), e em seguida adentrou na empresa para continuar o roubo.

Ao adentrar na empresa roubou a vítima Alan levando seu relógio e sua aliança, além de ter levado o celular e notebooks da empresa, conforme a narrativa desta em Juízo (mídia audiovisual fl. 51). Por fim, a vítima Evandro estava chegando ao local do crime, de volta ao trabalho, e se deparou com o réu praticando o roubo, tendo o réu lhe roubado também, levando o seu celular, por fim, o réu trancou as vítimas em um banheiro e se retirou do local. (mídia audiovisual fl. 51)

Destarte, repise-se, não há dúvidas do desígnio autônomo do réu no cometimento de cada delito de roubo contra as vítimas, ainda que perpetrado no mesmo local, devendo ser mantida os termos da sentença, em relação à configuração da regra do concurso formal impróprio. Precedentes dos Tribunais Pátrios.
2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA:
É improcedente o pleito pela isenção de pagamento da pena de multa, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade, valendo ser ressaltado, que caso o apelante requeira perante o Juízo, o pagamento da multa pode ser realizado de forma parcelada (art. 50, segunda parte, do CPB). Insta salientar que a pena definitiva de multa do recorrente fora fixada no patamar de 26 (vinte e seis) dias-multa, ou seja, bem próximo ao mínimo legal, logo, se mostra o patamar razoável.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 13 de fevereiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0008302-85.2018.8.14.0401
APELANTE:
ROMULO DOS SANTOS SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ROMULO DOS SANTOS SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso V e art. 157, §2º - A c/c art. 70, do CPB, aplicando, porém, a pena prevista para o art. 157, §2º, incisos I e V, do CPB, vigente na época dos fatos, à pena definitiva de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a 26 (vinte e seis) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que no dia 11/04/2018, por volta de 11h, o denunciado
ROMULO DOS SANTOS SILVA
cometeu crimes de roubo majorado, contra a empresa ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda., e as vítimas Alan Francisco Guimarães, Evandro Alves da Silva e João Paulo Ferreira Lima.

Informam os autos que ao abordar a primeira vítima, João Paulo, com o emprego de arma de fogo, o denunciado a obrigou a entrar no referido estabelecimento e ainda a forçou a colocar notebooks e celulares em uma mochila que trazia consigo, além de pertences da própria vítima, tais como um relógio da marca Oriente e uma aliança.

Após, foi em direção ao segundo andar onde encontrou o sr. Alan e o sr. Evandro, tomando de assalto os mesmos e subtraindo destes, respectivamente, uma aliança e um relógio da marca Tommy Hilfiger; e um celular da marca Motorola. Depois de tomar para si os objetos supracitados, o denunciado ainda fazendo o uso de arma de fogo, conduziu todos os ofendidos para o banheiro da empresa, onde os trancou empreendendo fuga, logo em seguida.

Quando já estava do lado de fora do prédio, foi detido por populares e reavidos os pertences das vítimas, sendo preso em flagrante delito por policiais militares que foram acionados, sendo apreendido em poder do denunciado um revólver, calibre 32, municiado com dois cartuchos, bem como, a
res furtiva
.

A denúncia fora recebida em 06/06/2018. (fl. 15/15-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 60/70)

Inconformado,
ROMULO DOS SANTOS SILVA
interpôs recurso de Apelação (fl. 73), com razões recursais às fls. 96/104.

Aduz que em verdade restou configurado no presente caso o concurso formal próprio de crime, e não o impróprio, pelo que, deve ser aplicada a regra da primeira parte, do art. 70, do CPB, devendo a pena de apenas um dos crimes aumentada no mínimo possível.

Assevera que deve ser isenta a pena de multa em relação ao apelante, ante a presunção de sua condição de hipossuficiência.

Às fls. 109/114,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo do recurso, tão somente para que seja dispensada a pena de multa do recorrente.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 115)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 119/122)

É o relatório, devidamente submetido à revisão
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recurso.
MÉRITO
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PERFEITO DE CRIMES

É improcedente o pleito, quando pela confissão do recorrente em Juízo (fl. 51), se observa que seu intento criminoso tinha desígnios autônomos, pois começou o roubo do lado de fora da empresa quando rendeu a primeira vítima (João), e em seguida adentrou na empresa para continuar o roubo.

Ao adentrar na empresa roubou a vítima Alan levando seu relógio e sua aliança, além de ter levado o celular e notebooks da empresa, conforme a narrativa desta em Juízo (mídia audiovisual fl. 51). Por fim, a vítima Evandro estava chegando ao local do crime, de volta ao trabalho, e se deparou com o réu praticando o roubo, tendo o réu lhe roubado também, levando o seu celular, por fim, o réu trancou as vítimas em um banheiro e se retirou do local. (mídia audiovisual fl. 51)

Destarte, repise-se, não há dúvidas do desígnio autônomo do réu no cometimento de cada delito de roubo contra as vítimas, ainda que perpetrado no mesmo local, devendo ser mantida os termos da sentença, em relação à configuração da regra do concurso formal impróprio.

Vejamos o posicionamento dos Tribunais Pátrios sobre o tema, corroborando o posicionamento do Juízo
a quo
:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ROUBOS MAJORADOS - EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - CONCURSOS MATERIAL E FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES - TRÁFICO DE DROGAS - RECEPTAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS COM PARCIAL PROVIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES.
(...)
II -
Os crimes de roubo praticados na primeira fazenda, com a invasão da casa do gerente, acarretando na subtração de patrimônio particular, sendo que, na sequência, o grupo armado se dirigiu ao armazém da propriedade rural, subtraindo bens da pessoa jurídica do fazendeiro, caracterizou desígnios autônomos, com afetação de dois patrimônios distintos, devendo ser aplicado concurso formal impróprio, cumulando-se as penas.

(...)
VI - Revisão das dosimetrias e recuo das penas. Viabilidade.
(TJ-MG - APR: 10481170030391001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data de Publicação: 25/09/2019)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. APELO. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 17 DO CP. INOBSERVÂNCIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. UMA ÚNICA AÇÃO. MAIS DE UM PATRIMÔNIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. APELO DESPROVIDO. O art. 17 do Código Penal define não ser punível a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, for impossível consumar-se o crime.
Resta configurado o concurso formal impróprio quando, mediante uma única subtração patrimonial, os réus buscam mais de um resultado, qual seja, o de subtrair os bens de propriedade de vítimas distintas, restando, nesta feita, caracterizados os desígnios autônomos.
(TJPB -
(TJ-PB 00014259020168150751 PB, Relator: DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2019, Câmara Especializada Criminal)
REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO E QUADRILHA ARMADA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1) A revisão criminal não constitui uma segunda apelação, não servindo para o mero reexame de matéria já apreciada na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou.
2) Descabido a figura da continuidade delitiva, quando as provas amealhadas durante a investigação judicial apontam a
existência de desígnios autônomos na conduta desenvolvida, executando vários delitos contra o patrimônio, devendo ser preservado o somatório das penas aplicadas, reconhecido o concurso formal impróprio, do art. 70, segunda parte, do Código Penal Brasileiro.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
(TJ-GO - RVCR: 01793226120178090000, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 06/12/2017, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2422 de 09/01/2018)
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA

É improcedente o pleito pela isenção de pagamento da pena de multa, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade, valendo ser ressaltado, que caso o apelante requeira perante o Juízo, o pagamento da multa pode ser realizado de forma parcelada (art. 50, segunda parte, do CPB). Insta salientar que a pena definitiva de multa do recorrente fora fixada no patamar de 26 (vinte e seis) dias-multa, ou seja, bem próximo ao mínimo legal, logo, se mostra o patamar razoável.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 13 de fevereiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator